Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009348-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA
DRA. FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA
PACIENTE
NIVALDO LEMES DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0001672-22.2009.8.11.0042 - código 134419, que responde como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito em face de seu irmão, o ofendido Armelindo Lemes da Silva Filho, na data de 25/01/2009.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narram as firmatárias do remédio heroico que o paciente foi preso preventivamente no dia 20/04/2020, em decorrência de decisão judicial prolatada no dia 02/09/2019, por meio da qual o d. magistrado singular justificou a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ao argumento de que há risco de reiteração criminosa por parte do increpado, o qual teria se evadido do distrito da culpa, aparentemente, na intenção de não ser responsabilizado criminalmente, o que vem atrapalhando o regular trâmite processual.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem as impetrantes que o encarcerado não foragiu, ao revés, após a data do fato ilícito, permaneceu residindo no mesmo endereço por quatro anos, sem que tivesse recebido qualquer notificação acerca do procedimento criminal instaurado contra si, mesmo porque a denúncia ofertada em 01/02/2009 somente foi recebida em 14/01/2014, ocasião em que já havia se mudado com a sua família para a comarca de Chapada dos Guimarães/MT, inclusive, na companhia do seu irmão, ora ofendido, lá permanecendo desde então.
Outrossim, alegam que o favorecido nessa ordem é primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a demonstrar que, uma vez em liberdade, não terá razões para causar tumultos na sociedade e aos meios e fins do processo, máxime porque durante todo o período que permaneceu solto (mais de dez anos) não praticou qualquer ato que desabonasse a sua conduta, sendo o caso em apreço um fato isolado em sua vida.
Nessa ordem de ideias, sustentam a inexistência do requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, tornando ilegítima a sua prisão preventiva, ao que agregam ter sido protocolado na instância primitiva pedido de revogação da custódia cautelar na data de 21/04/2020, todavia, até o momento, não foi apreciado pela d. autoridade tida por coatora, o que revelaria a sua desídia na condução da marca processual, capaz de caracterizar a coação ilegal por excesso de prazo.
Por tudo o que expõem, as impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 40651976 ao ID 40651989.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, e desde que o pleito se encontre devidamente instruído, sendo evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar da ordem, pois, à primeira vista, a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada em argumentos idôneos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifico que o d. magistrado singular impôs a medida segregatícia provisória por vislumbrar a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, bem assim a ordem pública, uma vez que o increpado estaria em local incerto ou não sabido, pois não localizado no endereço outrora informado nos autos, havendo, ainda, indicativos de que, após a suposta prática do delito ora em apreço, teria persistido no cometimento de crimes, a sugerir que possui uma personalidade voltada para a prática reiterada de ilícitos, o que representa um risco a toda coletividade.
Desta feita, por ora, não há como considerar que o cárcere provisório se encontra lastreado em édito sem suporte fático e concreto capaz de demonstrar, com satisfação, os requisitos legais da medida extremada, pois tudo indica que o encarceramento preventivo está respaldado em elementos aptos a revelar a necessidade da medida extremada para o resguardo da segurança pública e dos meios e fins do processo criminal, satisfazendo, assim, o que dispõem os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Aliás, cabe frisar que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Assim, por mais que as impetrantes tentem incutir a ideia de que o segregado não se evadiu do distrito da culpa, por ora, não há como acolher a tese defensiva, haja vista ressair dos autos eletrônicos que à época do homicídio tentado o suspeito foi preso em flagrante delito e, posteriormente, beneficiado com a liberdade provisória, a revelar que tinha conhecimento do procedimento criminal instaurado contra si e deixou de informar ao d. juízo a sua mudança de endereço, de modo que, à primeira vista, não se mostra desarrazoada a conclusão do magistrado singular de que foragiu do distrito da culpa, na intenção de atrapalhar o trâmite processual e evitar sua possível responsabilização criminal.
A propósito, a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado orientativo n.o 26 da TCCR/TJMT, é no sentido de que “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Mesmo que assim não fosse, o d. julgador enfatizou a indispensabilidade da custódia para evitar que, mantido solto, o paciente cometa novos crimes, já que aparenta uma personalidade voltada para a delinquência, entendimento este que se coaduna com a jurisprudência uniformizada desse e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Logo, aparentemente, a sua mera vinculação às providências menos drásticas não seriam adequadas e suficientes, a despeito de eventuais predicados pessoais positivos ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NIVALDO LEMES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se as impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator